Tribunal: STF
Processo: RE 1311668
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. Fixados os honorários sobre o valor da condenação, não há falar-se em incidência de juros moratórios sobre a verba honorária, na medida em que sua base de cálculo já inclui os juros” (e-doc. 19).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.
    Sustenta que, “quando do julgamento do Tema 96, não houve ressalva quanto a não ser devido os juros em honorários, os quais são decorrentes da própria mora, sendo verba acessória” (fl. 6, e-doc. 29).
    Argumenta que “os juros devem incidir igualmente para ambos advogados que façam jus à parcelas idênticas, que se postergaram em idêntica mora, ou seja, os juros são devidos até a data da expedição de RPV/inscrição do Precatório em orçamento” (sic, fl. 7, e-doc. 29). 
    Pede “a) o recebimento do presente recurso extraordinário, intimando-se a seguir o recorrido para apresentar, querendo, suas contrarrazões, admitindo-se a seguir o presente recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal; b) seja declarado nulo o acórdão recorrido, retornando os autos ao TRF4 para pronúncia sobre os dispositivos violados, visto que violado o art. 1.022, II do CPC; c) o conhecimento e total provimento deste recurso para reformar o v. acórdão recorrido, a fim de aplicar os juros da mora em todo o período compreendido até a ‘expedição’ do Precatório ou RPV – Requisição de Pequeno Valor –, por ser medida de direito e justiça, ante a ofensa aos arts. 100, § 12; 1º, III; e 5º, caput, da CF/88; d) nesta via recursal, a parte recorrente reitera o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais” (fl. 7, e-doc. 29).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Quanto ao pedido de justiça gratuita, defiro o pedido de justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil).
    4. No mérito, razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “A decisão inaugural foi proferida nos termos que transcrevo:
    ‘No que diz respeito à incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios, há que se fazer uma distinção entre as diferentes hipóteses possíveis. 
    Sendo os honorários arbitrados em percentual sobre o valor da causa ou em valor determinado, há incidência de juros de mora a contar de sua fixação. A situação é diversa quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da condenação, em que os juros do valor principal compõem o débito e sobre este, então, são calculados os honorários. Nesse caso, não é devida a incidência de juros de mora sobre a verba honorária, uma vez sua base de cálculo - o valor da condenação - já inclui juros moratórios, e tal pretensão acarretaria o cômputo de juros sobre juros. (…)
    No caso dos autos, os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação, motivo pelo qual não há falar em incidência de juros moratórios sobre a verba honorária, na medida em que sua base de cálculo - o valor da condenação - já inclui juros moratórios. 
    Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal’.
    Não vejo razão, agora, para modificar tal entendimento” (e-doc. 20). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de não ser devida a incidência de juros de mora sobre a verba honorária, pois a base de cálculo, o valor da condenação inclui juros moratórios, e de que essa pretensão acarretaria o cômputo de juros sobre juros, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. Acerca da incidência dos juros de mora sobre a verba honorária, é entendimento desta Corte, em conformidade com o que vem sendo decidido pelo STJ, que, sendo os honorários arbitrados em percentual sobre o valor da causa ou em valor fixo, tal incidência é devida, conforme previsão contida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF n.º 134, de 21/12/2010. 
    Por outro lado, quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da condenação, sobre o valor executado ou sobre o valor da causa dos embargos à execução, em que os juros do principal compõem o débito, não é devida a incidência de juros de mora sobre a verba honorária, uma vez já estão incluídos na base de cálculo’. (eDOC 33, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 93, IX e 100, caput e §4º, do texto constitucional. (eDOC 42)
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso dos autos, não é devida a incidência de juros de mora sobre a verba honorária, uma vez que sua base de cálculo, o valor da condenação, já inclui juros moratórios. Tal pretensão acarretaria o cômputo de juros sobre juros. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    ‘A situação é diversa quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da condenação, sobre o valor executado ou sobre o valor da causa dos embargos à execução, em que os juros do principal compõem o débito e sobre este, então, são calculados os honorários. Nesse caso, não é devida a incidência de juros de mora sobre a verba honorária, uma vez sua base de cálculo - o valor da condenação - já inclui juros moratórios. Tal pretensão acarretaria o cômputo de juros sobre juros. (…)
    In casu, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa dos embargos à execução, conforme sentença constante das fls. 133-135 (evento 1, ANEXO4). Assim, representam repercussão de valor principal já contemplado com juros, não constituindo débito autônomo, sendo descabida, portanto, a incidência de juros de mora’. (eDOC 32, p. 2-4) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (RE n. 1.186.241, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 14.2.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As questões decididas pelo tribunal a quo, acolhendo o laudo pericial e fixando os honorários advocatícios e os juros moratórios, com observância do Código de Processo Civil, não viabilizam o recurso extraordinário, por se ater a espécie ao cuidado de matéria infraconstitucional. 2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, como na espécie vertente, não viabilizam o acesso a via recursal extraordinária. Precedentes” (AI n. 668.400-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.6.2009).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.100.348-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e concedo o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora